Tribunal: TJES
Processo: 0004679-78.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004679-78.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WANDERSON CUNHA DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO: PRELIMINAR SUSCITADA PELA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA:

DO NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDAS:

Eminentes Pares, como relatado cuidam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
WANDERSON CUNHA DA SILVA
, manifestando inconformismo quanto aos temos da decisão exarada no juízo antecedente, que
,
ao analisar os fatos relatados nos autos nº 00034885320228080014, decretou a prisão preventiva do paciente em razão da imputada prática do delito de tráfico de drogas.

Também como dito, aduzem os impetrantes, em síntese, que:
1.

A decretação da medida cautelar se projetou sem a necessária fundamentação;

2.
Não se encontram presentes os requisitos aptos para implementação da custódia preventiva;
3.

Que praticou o ilícito para custear o tratamento de seu filho, revelando a possibilidade de reconhecimento do estado de necessidade;
4.
O paciente possui bons qualificativos pessoais, aptos a ensejar a sua soltura.

Almeja, portanto, a concessão da ordem para fins de aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão preventiva.

Pois bem.

O pleito liminar fora indeferido em sede de plantão judiciário, à luz da completa ausência de provas apresentadas; O referido decisum fora ratificado por este relator; e o parecer da Douta Procuradoria de Justiça - no sentido do não conhecimento da impetração - deve ser acolhido em razão dos fundamentos que passo a externar:

Como cediço, a ação constitucional de Habeas Corpus possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo, inadmite dilação probatória,
sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que
comprove a existência do ato coator, a sustentada ilegalidade do ato coator,
afast
ando qualquer dúvida sobre o
direito postulado
.

In casu
, em que pese os respeitáveis argumentos destacados pelos impetrantes, verifico que:
1.
Não há prova nos autos que possa comprovar – com a certeza que se requer – a juridicidade das teses suscitadas;

2.
Segundo informações prestadas pelo juízo antecedente, sequer fora decretada a prisão do paciente nos autos por ele referenciado, de n. 00034885320228080014;
3.
Inexistem peças processuais e documentos que retratem o panorama no qual se concretizou eventual prisão do paciente, e tampouco há comprovação de que o argumento deduzido nestes autos, sobre o estado de necessidade, tenha sido apresentado de forma precedente ao juízo originário, a fim de que seja evitado o pronunciamento judicial que tende a suprimir uma instância.

Quanto ao ponto, é importante consignar que “O habeas corpus deve vir instruído com todas as provas que sustentem as alegações nele contidas, já que não se admite dilação probatória” (STJ - HC Nº 81.634/PA - Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima - Quinta Turma).

Vejamos como este Tribunal se manifesta em casos como tais:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS - DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA IMPETRAÇÃO INSTRUÇÃO DEFICIENTE - ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1. Em sede de Habeas Corpus todas as alegações ventiladas na inicial da impetração devem ser obrigatoriamente demonstradas de forma clara por provas pré-constituídas. A ação em apreço, entretanto, encontra-se instruída de forma deficiente, eis que inexistem nos autos documentos hábeis para sustentar a ilegalidade apontada na inicial de impetração.
2. Recurso conhecido e improvido. (TJES - Agravo Interno no HC n. 100200030920 - Relator Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - Julgamento: 24/03/2021).

Deveras, a jurisprudência já consolidou o entendimento de que
“A adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o mandamus venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ”
(STF, HC 197833 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021).

Diante de tais considerações,
ACOLHO A PRELIMINAR
SUSCITADA E
NÃO CONHEÇO DO PRESENT
E HABEAS CORPUS,
SEJA POR AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS AO DESLINDE, SEJA PELA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL, NA SUA MODALIDADE NECESSIDADE, HAJA VISTA QUE NÃO HÁ ORDEM DE PRISÃO DECRETADA NOS AUTOS REFERENCIADOS PELOS IMPETRANTES
.

É COMO ME MANIFESTO.

Des. HELIMAR PINTO - ACOMPANHO O RELATOR.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO -
- ACOMPANHO O RELATOR.

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ACOLHIDA
.

1.
Como cediço, a ação constitucional de Habeas Corpus possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo, inadmite dilação probatória,
sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado
.

1.1.
In casu
, em que pese os respeitáveis argumentos destacados pelos impetrantes, verifica-se que:

a
.
Não há prova nos autos que possa comprovar – com a certeza que se requer – a juridicidade das teses suscitadas;

b
.
Segundo informações prestadas pelo juízo antecedente, sequer fora decretada a prisão do paciente nos autos por ele referenciado, de n. 00034885320228080014;

c
.
Inexistem peças processuais e documentos que retratem o panorama no qual se concretizou eventual prisão do paciente, e tampouco há comprovação de que o argumento deduzido nestes autos, sobre o estado de necessidade, tenha sido apresentado de forma precedente ao juízo originário, a fim de que seja evitado o pronunciamento judicial que tende a suprimir uma instância.

1.
2.
Quanto ao ponto, é importante consignar que
"O habeas corpus deve vir instruído com todas as provas que sustentem as alegações nele contidas, já que não se admite dilação probatória
" (STJ - HC Nº 81.634/PA - Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima - Quinta Turma). E que a jurisprudência já consolidou o entendimento de que
“A adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o mandamus venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ”
(STF, HC 197833 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021).

3.
Impossibilidade de concessão da ordem de ofício.

4.
Preliminar acolhida. Habeas Corpus não conhecido, seja por ausência de provas aptas ao deslinde, seja pela ausência de interesse processual, na sua modalidade necessidade, haja vista que não há ordem de prisão decretada nos autos referenciados pelos impetrantes.

Unânime.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, por acolher a preliminar suscitada e não conhecer do Habeas Corpus, nos termos do voto do relator. RELATOR